Tribunal: TJSP
Processo: 0010662-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010662-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARIVALDO TORQUATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010662-47.2020.8.26.0996 -Voto no 34118
2
Voto:
34118
Agravo em Execução: 0010662-47.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECREIM UR5
Execução:
0010289-05.2019.8.26.0041
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Marivaldo Torquato dos Santos
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão
proferida em 11 de setembro de 2020, a qual homologou cálculo de
pena, cuja data-base é o termo em que o sentenciado atingiu o
requisito objetivo (fls. 48).
Postula que seja retificado o
cálculo de pena, para que data-base para progressão ao regime
aberto seja o da realização do exame criminológico (fls. 1/7).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 11/15), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 16) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
reclamo recursal (fls. 56/60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010662-47.2020.8.26.0996 -Voto no 34118
3
Para que haja a progressão, o que
se exige é o cumprimento de tempo mínimo no regime anterior,
critério objetivo, que deverá ser, ainda, sopesado com a análise
comportamental do sentenciado dentro do sistema prisional. Tudo
a fim de proporcionar a assimilação de conceitos que visam à sua
ressocialização, garantindo uma paulatina e gradual reinserção ao
meio social.
Com efeito, o simples perfazimento
do lapso temporal legalmente exigido não autoriza, per si, a
progressão ao regime menos gravoso, consoante decisão da C.
Turma Especial da Seção Criminal deste E. Tribunal de Justiça no
IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000 no sentido de que o marco
inicial para futuras progressões será a data em que o sentenciado
preencher os requisitos objetivo e subjetivo.
O
aludido
marco
deverá
ser
analisado caso a caso, estabelecendo como termo inicial o
preenchimento do último requisito, quer seja o objetivo ou o
subjetivo. Desta forma, ainda que implementado em data anterior o
requisito objetivo, o termo inicial para efeito de nova progressão
deverá ser a data do preenchimento do requisito subjetivo, se por
último alcançado.
No caso concreto, a data-base para
a consecução da progressão ao regime aberto deve ser aquela em
que realizado o exame criminológico para o regime semiaberto, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010662-47.2020.8.26.0996 -Voto no 34118
4
seja, 28 de agosto de 2020 (fls. 28).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, para que seja retificado o cálculo de penas do sentenciado,
considerando como data-base para a progressão ao regime aberto a
da realização do exame criminológico (requisito subjetivo

28/08/20).